Tribunal: TJBA
Processo: 8002687-81.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002687-81.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAXCOAT ELETROFORESE LTDA

Advogado(s)
:
LUISE BATISTA BORGES, MARCELO CINTRA ZARIF, EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO

APELADO: LEITE EXPRESS TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAXCOAT ELETROFORESE LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença condenatória por danos materiais e lucros cessantes, decorrente de acidente entre empilhadeira operada por preposto da embargante e caminhão da empresa autora, ocorrido no interior do Complexo Ford.

O acórdão manteve integralmente a sentença que condenou a embargante ao pagamento de R$ 5.550,00 por danos materiais e remeteu à fase de liquidação a apuração dos lucros cessantes relativos à paralisação do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de julgamento extra petita, por remeter à liquidação pedido formulado com valor certo na inicial; e (ii) saber se houve omissão quanto à definição do período de paralisação do veículo para fins de cálculo dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quanto à extrapolação do pedido, pois o acórdão enfrentou a matéria e confirmou a validade da remessa à liquidação, com base em jurisprudência do STJ que admite apuração estimada quando fundada em elementos técnicos.

5. Também não há omissão quanto ao período de paralisação, pois o acórdão confirmou integralmente a sentença que fixou o período de 30 dias com base em nota fiscal apresentada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a remessa do pedido de lucros cessantes à fase de liquidação quando o valor indicado na inicial for meramente estimativo e a sentença expressamente o remeter a apuração posterior. 2. Inexiste omissão quando o acórdão adota integralmente sentença que já fixou, com base em prova documental, o período de paralisação do veículo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.473/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002687-81.2019.8.05.0113
, em que figuram como embargante MAXCOAT ELETROFORESE LTDA e como embargado LEITE EXPRESS TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges

Relator

Procurador de Justiça

R8